Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709532-79.2023.8.07.0001 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 67282861, fl. 2) não confere com a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/ Guia Recurso - 1a Instância - Apelação (id 67282861, fl. 1). À apelante Convenience Medical Ltda para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo de id 67282861 - pág. 1 - ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator